Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REFLEXO DO VALOR DO IMÓVEL CUJA POSSE É PERSEGUIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Revela-se desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu a fim de realização da citação por edital, bastando a demonstração de que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Precedentes.
2. A defesa por negativa geral realizada pela Curadoria de Ausentes, antes do comparecimento espontâneo do réu apelante, é legítima, visto que a d. Defensoria Pública agiu nos estritos termos da norma processual que autoriza tal tipo de defesa (art. 72, II e art. 341, parágrafo único, ambos do CPC), não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. O comparecimento espontâneo ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. O processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando possível que o réu apelante, após a apresentação de contestação pela Curadoria de Ausentes, oferte nova contestação com pedido reconvencional.
4. Em ação de imissão na posse o valor da causa deve ser mensurado em consonância com o benefício patrimonial pretendido pelo autor, que no caso corresponde ao valor do imóvel objeto da pretensão, pois traduz o proveito econômico almejado. Precedentes.
5. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.